Tribunal: TJES
Processo: 0000517-30.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-30.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SILVEIRA RANGEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000517-30.2019.8.08.0005

ORIGEM:
Juízo de Apiacá - Vara Única

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO SILVEIRA RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),
Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon
(1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SEGURADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre descontos realizados no benefício do autor. Alega a parte autora que foi aposentada em 20/12/2013. No entanto, no período de dezembro/2013 a fevereiro/2014, a ré passou a realizar em seus proventos descontos supostamente pagos a maior. Aduz a parte autora que recebia os proventos de sua aposentadoria de maneira integral e de boa-fé, motivo pelo qual não é obrigada a restituir nenhum valor, bem como faz jus ao recebimento dos valores integrais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a suspender os descontos realizados a título de reposição estatutária e a restituir os valores descontados. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora estava recebendo seus proventos de forma integral por culpa da própria administração pública, a qual, ao constatar sua atuação errônea, passou a exigir a restituição da quantia a maior, dando início, então, aos descontos nos proventos de aposentadoria.

(5).
Não se olvida, sobre o tema, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão passou a dar novo tratamento em maio de 2021, a partir da definição do Tema Repetitivo 1.009,
in verbis
: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada de lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”. No entanto, entende-se que a reposição estatutária não é permitida no presente caso, cujo trâmite se dá desde 2019, na medida em que “
os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
” (REsp 1769209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 10/03/2021, DJe 19/05/2021). Tal posicionamento, aliás, encontra-se em sintonia com a tese firmada também pelo STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 979,
in verbis
: “
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.” Sobre a modulação do Tema 979/STJ, restou consignado o mesmo entendimento: “
somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
”, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 23/04/2021.

(6).
Para além disso, trata-se de verba com natureza alimentar, em que o autor recebeu os valores de boa-fé. No mesmo sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo: “
O fato da Apelada receber os valores de forma integral quando deveria auferi-los de modo proporcional não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração. Embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180149650, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022)”.
Assim, entende-se que devem ser cessados os descontos nos proventos da aposentadoria do autor e restituídos os valores já descontados. Acerto do ato sentencial.

(7).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)